Tribunal: TJDFT
Processo: 0700257-59.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR SERASA. INSCRIÇÃO ANTERIOR. RESTRIÇÃO DE CRÉDITO NÃO OBSERVADA. SÚMULA 385 STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A recorrente insurge-se contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial de condenação em danos morais, tendo em conta a existência de inscrição anterior. Argumenta que quitou a dívida, mas a empresa inseriu-a no rol de inadimplentes, restringindo-lhe o crédito.

2. Gratuidade de justiça. Restando demonstrada a condição de hipossuficiência, conquanto a recorrente é profissional liberal, atuando na área de revenda de produtos de beleza, e sem ganhos fixos, reputo presentes as condições para o deferimento da gratuidade de justiça.

3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado do preparo (ID 27851040). Contrarrazões apresentadas (ID 27851043).

4.Observa-se que, a despeito da afirmativa da recorrente de que a inscrição era indevida, pois havia quitado o débito, nota-se pela certidão id 27851010, a existência de diversas inscrições negativas, anteriores àquela inserida pela recorrida, não sendo possível atribuir à esta inscrição, a restrição de crédito experimentada pela recorrente. Nessa esteira, o STJ sumulou o entendimento de que: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. (Súmula 385). Portanto, impõe-se o reconhecimento da inocorrência malferimento a direito da personalidade da recorrente, por figurar, em cadastro de inadimplentes, conquanto tenham sido as inscrições feitas de forma pregressa, que provocaram a restrição do crédito.

9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas residuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. No entanto, fica suspensa a exigibilidade da cobrança, face à gratuidade de justiça ora deferida. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995